Tribunal: TJPA
Processo: 0013245-24.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ?D?, DO CPB E DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU AS ATENUANTES, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LAS, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Como o acusado Eduardo era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (possuía 20 anos de idade, conforme cópia da Carteira de Identidade às fls. 12/12-v do IPL em apenso) e confessou a prática delituosa (roubo), teoricamente, teria direito ao reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa) e no art. 65, inciso III, alínea ?d?, do CPB (confissão espontânea), o que, de fato, foi feito pela juíza sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, a magistrada fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de roubo, motivo pelo qual, apesar de reconhecê-las como existentes, não pôde ser aplicada as referidas atenuantes, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal.2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0013245-24.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
EDUARDO DARLAN JARDIM
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA JOSÉ NAZARENO BARROS ANDRÉ)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ¿D¿, DO CPB E DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU AS ATENUANTES, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LAS, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Como o acusado Eduardo era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (possuía 20 anos de idade, conforme cópia da
Carteira de Identidade
às fls. 12/12-v do IPL em apenso) e confessou a prática delituosa (roubo), teoricamente, teria direito ao reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa) e no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB (confissão espontânea), o que, de fato, foi feito pela juíza sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, a magistrada fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de roubo, motivo pelo qual, apesar de reconhecê-las como existentes, não pôde ser aplicada as referidas atenuantes, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal
.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0013245-24.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
EDUARDO DARLAN JARDIM
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA JOSÉ NAZARENO BARROS ANDRÉ)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Eduardo Darlan Jardim
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
27/09/2018
, às fls. 91/94-v, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA,
Dra. Reijjane Ferreira de Oliveira
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pelo crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo qualificado pelo concurso de agentes
). Vale destacar que
o corréu Denilson Ferreira de Souza foi absolvido
.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/03) que, no dia
29/05/2013
, por volta das 16h45min, os denunciados
Eduardo Darlan Jardim
e
Denilson Ferreira de Souza
, montados em uma bicicleta, praticaram assalto contra a vítima
Cristiane Lima Guedes
, no momento em que esta caminhava pela via pública, às proximidades da
Área do Riso
, dela subtraindo um aparelho celular da marca
Samsung
. A vítima, no momento do roubo, tentou esboçar resistência ao assalto, no entanto, cedeu ante a
ameaça
que lhe foi feita com um artefato (
arma de brinquedo
, semelhante à arma de fogo) pelo
denunciado Eduardo
, tendo os mesmos, em seguida, empreendido fuga pela
Avenida Augusto Montenegro
.

A vítima buscou ajuda no ponto de mototaxistas da entrada das
¿Águas Negras¿
, os quais passaram a perseguir os acusados, logrando êxito em alcançá-los, um quilômetro do local de onde ocorrera o fato delituoso, culminando com a
condução dos acusados por uma equipe da PM
, que foi acionada e os conduziu à delegacia de polícia civil onde foram
autuados em flagrante delito
.

Em
razões recursais
(fls. 106/112), a defesa pugna pela
reforma da sentença condenatória
, para que sejam
aplicadas as circunstâncias atenuantes da confissão (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB) e da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), vez que o acusado confessou espontaneamente a autoria do crime, sendo menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, afastando a incidência da Súmula nº 231 do STJ
. Assim,
requer a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
, vez que a aplicação de forma genérica e abstrata da Súmula nº 231 do STJ, fere os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(fls. 114/115), o Promotor de Justiça, acatando o pedido do apelante, pugna pelo
provimento
do recurso de apelação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto (parecer de fls. 120/122).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma na dosimetria da pena. Declaração da inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ. Pena que deve ser atenuada. Confissão utilizada para fundamentar a condenação do apelante. Réu menor de 21 (vinte e um) anos. Fixação da pena aquém do mínimo. Impossibilidade.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
.

Observa-se que,
como o acusado Eduardo era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato
(possuía 20 anos de idade, conforme cópia da
Carteira de Identidade
às fls. 12/12-v do IPL em apenso)
e confessou a prática delituosa (roubo), teoricamente, teria direito ao reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa) e no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB (confissão espontânea), o que, de fato, foi feito pela juíza sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
a magistrada fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
, ou seja, no
mínimo legal estabelecido para o crime de roubo
, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-las como existentes, elas não puderam ser aplicadas, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que o mesmo encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
Apelação Criminal. Roubo qualificado.
Art. 157, §2º, inciso I, CPB (roubo qualificado pelo emprego de arma). Alegação de desclassificação para tentativa. Não ocorrência. Delito consumado com a retirada do bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, conforme depoimento em juízo. Alegação, também, de desclassificação para roubo simples. Impossibilidade. A não apreensão da arma por si só não é suficiente para descaracterizar a qualificadora conforme entendimento da doutrina pátria.
Impossibilidade também de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica da confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal quando o magistrado de piso já fixou a pena em seu patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). Recurso conhecido, mas não provido
. 1. A desclassificação do crime de roubo consumado para o tentado não pode prosperar no presente caso, uma vez que o bem fora retirado da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, somente tendo sido recuperado após a prisão do apelante. 2. Segundo o atual entendimento jurisprudencial de nossa Egrégia Corte, não é indispensável a apreensão da arma para qualificar o delito de roubo.
3. Impossibilidade de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica de confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo quando o magistrado de piso já fixou a pena nesse patamar, conforme determina súmula 231 do STJ. 4. Recurso conhecido, mas não provido
. (Acórdão nº 119881, Apelação Penal nº 2012.3.016714-5, 1ª Câmara Criminal Isolada, Rela. Desa. Vera Araújo de Souza, Data do julgamento: 21/05/2013, Data da publicação: 23/05/2013).
Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO - APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

Em seguida, a magistrada
a quo

reconheceu a agravante da reincidência
(art. 61, inciso I, do CPB) (
2ª fase
), contudo,
a compensou com as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade de 21 (vinte e um) anos
, por considerar as mesmas igualmente preponderantes.

Inexistentes as causas de diminuição de pena
, a magistrada, já na
terceira fase
da dosimetria,
reconheceu a causa de aumento de pena, referente ao concurso de pessoas
, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, pelo que
elevou a pena em 1/3 (um terço)
, restando a
reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
as atenuantes da confissão e da menoridade relativa ficam prejudicadas
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora